Tribunal: STF
Processo: Rcl 56645
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Jonatha Oliveira de Sousa Pontes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “Extrai-se dos autos que, ainda em sede de inquérito, a autoridade policial solicitou das empresas ‘Mais Trigo Distribuidora’ e ‘Seletronic’ (anexo 3 – págs. 1 e 2), no dia 14/09/2015, as imagens das câmeras de segurança no dia e horário do suposto homicídio investigado neste processo. 



    Dando continuidade à marcha processual, no anexo 3 - pág. 3, surgiu relatório de ordem de missão argumentando que, das imagens das câmeras de segurança, não foi possível identificar o veículo utilizado na suposta fuga. 



    Todavia, analisando-se os autos eletrônicos, percebe-se que as referidas imagens não foram juntadas a este caderno processual, razão pela qual o requerente solicitou acesso a seu conteúdo (anexo 2). 



    Apesar de reconhecer tacitamente a ausência das imagens de câmera de segurança nos autos, o juízo de origem negou o pedido de requisição de seu conteúdo à autoridade policial, sob o argumento de que o requerimento deveria ter sido feito na fase do art. 422 do CPP, bem como de que não houve demonstração de prejuízo (anexo 1). 



    Diante disso, visando à proteção do processo e à efetividade da plenitude de defesa no plenário do júri, é necessária a disponibilização das imagens das câmeras de segurança com urgência, ante a proximidade do julgamento para 27/10/2022 (anexo 4). 



    É importante salientar que, ao contrário do que argumentou o magistrado, a ausência dessas imagens utilizadas pela autoridade policial causa grave prejuízo ao acusado, uma vez que lá podem existir provas incontestes ou elementos que corroborem sua tese de negativa de autoria, sustentada no interrogatório e nas alegações finais (anexo '). 



    É de se registrar que não há como se exigir do reclamante a indicação específica sobre qual momento das referidas imagens poderá auxiliar sua tese, já que não se tem conhecimento do seu conteúdo. Exigir tal evidência neste momento, com a devida vênia, geraria o dever de produção de prova diabólica. 



    Ainda, por oportuno, é de se registrar que a defensora subscrita teve contato com este processo apenas quando foi designada para atuar na sessão do júri, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade de algibeira ou deslealdade processual. 



    Por fim, a ausência de disponibilização da mídia requerida é matéria de ordem pública, já que está umbilicalmente ligada à efetividade da plenitude de defesa, de sorte que não pode ser abarcada pela preclusão temporal do art. 422 do CPP.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer,



    “[c]om urgência, liminarmente, suspender a realização da sessão do júri designada para o dia 27/10/2022 (amanhã), com fulcro no art. 989, II, do CPC c/c art. 158 do RISTF.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a presente reclamação foi a mim distribuída às 11h01min do dia 27/10/2022 (documento eletrônico 9).



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo que o pedido liminar não está suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à plausibilidade do direito invocado. Entendo, pois, que o caso é de indeferimento da medida urgente.



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que as imagens a que a defesa alude encontram-se disponíveis desde 2015 sem que tenham sido solicitadas anteriormente. Verifico, ainda, que a autoridade policial assentou não ter sido possível, “nas imagens obtidas, a visualização e identificação da motocicleta que teria sido utilizada para a fuga dos autores do crime”. Veja-se:



    “Vistos etc. 



    Analisando-se os autos, vê-se que o ofício que faz referência às imagens agora solicitadas pela Defesa encontra-se juntado aos autos desde o ano de 2015 sem que tais mídias tenham sido requeridas pela parte desde então. Segundo o documento, não foi possível, nas imagens obtidas, a visualização e identificação da motocicleta que teria sido utilizada para a fuga dos autores do crime. Com efeito, aberto o prazo estipulado no art. 422, a Defesa nada requereu. Somente o fez neste momento, faltando apenas 04 (quatro) dias para a realização da sessão de julgamento. Dessarte, não tendo sido obedecido o prazo do art. 422, tampouco demonstrado o prejuízo para a Defesa pela ausência de tais imagens, indefiro o pedido de id. 65070039.



    Intime-se.



    Cumpra-se.” (pág. 2 do documento eletrônico 2).



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator